Tribunal: TJES
Processo: 5009519-46.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009519-46.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WELINTON FREDERICO DA SILVA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o culto Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009519-46.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WELINTON FREDERICO DA SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA

Advogados do(a) PACIENTE: RAYULA SIMONASSI BELINASSI DE ANDRADE - ES16491, PABLO RAMOS LARANJA - ES24619-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de embargos de declaração opostos por WÉLINTON FREDERICO DA SILVA em face do acórdão (id. 3908437) que, por unanimidade, concedeu a ordem para reconhecer a nulidade na ação penal 0000737-68.2020.8.08.0045 em razão da ausência de intimação pessoal do paciente, preso, acerca da prolação da decisão de pronúncia.

O embargante indica a ocorrência de omissão no acórdão, apontando que esta Corte não se manifestou sobre o pedido de revogação da segregação cautelar.

Compulsando atentamente os autos verifico que a pretensão merece prosperar.

No julgamento do Habeas Corpus reconheceu-se a nulidade na tramitação do feito após a prolação da decisão de pronúncia, determinando, inclusive, que o magistrado de primeira instância fosse imediatamente oficiado, tendo em vista que sobreveio condenação pelo Tribunal do Júri.

A despeito de reconhecer que o paciente segue segregado, os requisitos da prisão preventiva não foram revistos.

Assim, de fato a omissão apontada pela defesa deve ser sanada.

No entanto, entendo que não há que se falar em atribuição de efeito infringente.

Para além dos requisitos de autoria e materialidade, tenho que a necessidade da segregação é extremamente atual, uma vez que o paciente reponde a duas outras ações penais, sendo uma pelo crime de homicídio e outra pelos crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, todas na comarca de São Gabriel da Palha (processos 0000133-10.2020.8.08.0045 e 0001193-18.2020.8.08.0045).

Também não verifico flagrante ilegalidade estatal na condução do feito que importe em ilegalidade da prisão por excesso de prazo.

Ressalto que, a despeito do reconhecimento da nulidade, isso não importa no reconhecimento de desídia na atuação do Poder Judiciário ou da acusação no impulsionamento do feito, o que demandaria o relaxamento da segregação.

Desta forma, ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS para sanar a omissão apontada, sem, no entanto, atribuir-lhes efeito infringente.

É como voto.

31 de janeiro de 2023

Desembargador

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009519-46.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WELINTON FREDERICO DA SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA

Advogados do(a) PACIENTE: RAYULA SIMONASSI BELINASSI DE ANDRADE - ES16491, PABLO RAMOS LARANJA - ES24619-A

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MANIFESTAÇÃO ACERCA DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. A existência de outras ações penais em curso é fundamento idôneo para justificar a manutenção da prisão preventiva, uma vez que a medida é necessária para assegurar a ordem pública. 2. Embargos acolhidos.

31 de janeiro de 2023

Desembargador

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.